Tribunal: TJES
Processo: 0000728-51.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000728-51.2019.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE SETIME DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000728-51.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE SETIME DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO MONTEIRO DA SILVEIRA - RJ118848

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

28 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000728-51.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE SETIME DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO MONTEIRO DA SILVEIRA - RJ118848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 10hl5min, o denunciado, em proveito próprio, adquiriu uma motocicleta, modelo Honda NXR BROS 160, cor preta. (auto de apreensão de fl. 19).

Segundo apurado, a polícia militar, durante patrulhamento ostensivo, abordou o denunciado, tendo em vista estar na posse da referida motocicleta, sem a placa de identificação. Consta, ainda, que diante da ausência da placa do veículo, o acusado foi indagado a respeito, instante que afirmou ter perdido a mesma. Além disso, lhe fora solicitado o documento da motocicleta, oportunidade em que Geovane afirmou que estaria em sua residência. Os policiais, desconfiados da atitude do denunciado, procederam à verificação no chassi da moto, quando constataram que o número do mesmo estava raspado, à semelhança do número do motor.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para a conduta de receptação culposa.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas, por meio do auto de apreensão (fl. 25), laudo unificado (fl. 28) e laudo pericial (fls. 134/138), bem como pelas provas testemunhais colacionadas aos autos.

Destaco, inicialmente, o interrogatório do apelante na esfera policial, posteriormente ratificado em juízo, no qual afirmou ter adquirido a moto de uma pessoa chamada Jonas, o qual teria afirmado para o recorrente que se tratava de uma moto do leilão. Alegou que pagou a Jonas o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais, embora o valor de mercado de uma moto como aquela fosse R$ 12.000,00, pois acreditava se tratar de moto de leilão.

Contudo, cumpre trazer o depoimento trazido pelo Policial Militar Paulo Sérgio da Silva Araújo:

“(...) que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme consta em fl. 13/13 (...) o denunciado é conhecido do depoente de longa data em razão de reiteradas práticas de furtos; que não sabe qual foi a versão que o réu deu quanto aos fatos na delegacia de polícia; que não sabe se posteriormente a autoridade policial teria identificado o proprietário ou a origem da motocicleta; que embora o réu tenha dito que adquiriu a motocicleta por valor inferior e tenha sido incursionando na receptação, pode ter, em verdade, praticado o furto da motocicleta; que o réu é useiro e vezeiro na prática de furto de gato e de equipamento rural. Concedida a palavra à IRMP, às suas perguntas respondeu: que o réu foi abordado porque estava guiando motocicleta sem placa, mas assim que fora identificado, o depoente já desconfiou em razão do histórico deste denunciado; que questionado, o réu começou a apresentar diversas versões; que desconfiados da atitude do denunciado, verificaram que o veículo motocicleta estava sem placa e com chassis raspados, tudo indicativo de uma moto de origem ilícita, portanto não condizente com a versão do denunciado de que havia adquirido a motocicleta em um leilão (...)

No que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Desta feita, não é possível acolher os pleitos ventilados pela defesa.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

28 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.